Tribunal: TJES
Processo: 5004424-69.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO Nº 5004868-05.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL SÃO LUIZ S/A

AGRAVADO: EDISSANDRA SANTOS DE ALMEIDA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:

AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE
NÃO CONHECEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ART. 1.015 DO CPC⁄2015 –
PRESCRIÇÃO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL – PRESCRIÇÃO – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DO CONHECIMENTO DO DANO –
ACTIO NATA
–
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1)
O
recente entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
s REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520
,
em sede de recurso repetitivo
,
admitiu
a interposição do recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que trate sobre hipóteses que não estejam expressamente previstas
do rol do art.
art. 1.015 do CPC/15
.

2)

“
(...)
Embora a ocorrência ou não da prescrição ou da decadência possam ser apreciadas somente na sentença, não há óbice para que essas questões sejam examinadas por intermédio de decisões interlocutórias, hipótese em que caberá agravo de instrumento com base no art. 1.015, II, do CPC/2015, sob pena de formação de coisa julgada material sobre a questão
.
(...)
”
(REsp. nº 1.738.756/MG - Rel. Min. Nancy Andrighi - 3ª T - J. em 19.02.19).

3) O

princípio da
actio nata
exige que
“(...
)
o curso do prazo prescricional somente se inici
e
quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências
(...)”
(AgInt no REsp 1829770/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 15/10/2021).

4
)
Ao compulsar os autos, o Agravado demonstrou ter conhecimento das irregularidades dos projetos da Agravante a partir das trocas de e-mail
s
com a empresa contratada para executar a obra de acordo com os projetos efetuados pela Recorrente.

5
)
As
provas são aptas a determinar que o início da contagem do prazo de prescrição, inicia-se em abril/2009, momento no qual se extrai o conhecimento da Administração Pública sobre as irregularidades dos projetos realizados pela Agravante.

6
)
Agravo interno conhecido e
parcialmente
provido. Agravo de Instrumento conhecido
.

V
ISTOS
,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
d
ar-
lhe parcial
provimento ao recurso
.

Vitória/ES, em ___ de ___________ de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004424-69.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: URBAN ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - EPP
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO Nº
5004424-69.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: URBAN ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo
Interno
interposto por
URBAN ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - EPP
, manifestando inconformismo em face da decisão
monocrática
prolatada (Id. nº
1610096
),
desta relatoria, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento (Id. nº 1521906), tendo em vista que a decisão agravada rejeitava hipótese de prescrição e, portanto, não se via inserida elo rol do art. 1.015 do CPC.

Em suas razões recursais (Id. nº
1698853
),
URBAN ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP
aduz,
em síntese, sobre: (i) a possibilidade jurídica processual de se recorrer de decisão interlocutória, através de Agravo de Instrumento, que afasta prescrição, conforme julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça; (ii) ser necessário juízo de retratação, para reformar a decisão agravada proferida nos autos do processo nº
0001588-83.2014.8.08.0024
,
visto que a ação ordinária foi ajuizada 7 (sete) anos após a emissão do atestado de prestaç
ão de serviços, o que revela o decurso do prazo prescricional quinquenal.

Contrarrazões do Agravo Interno em Id. nº 1842568, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória, 26 de novembro de 2021.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO Nº
5004424-69.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: URBAN ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo Interno interposto por
URBAN ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - EPP
, manifestando inconformismo em face da decisão monocrática prolatada (Id. nº 1610096), desta relatoria, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento (Id. nº 1521906), tendo em vista que a decisão agravada rejeitava hipótese de prescrição e, portanto, não se via inserida elo rol do art. 1.015 do CPC.

Em suas razões recursais (Id. nº
1698853
),
URBAN ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP
aduz,
em síntese, sobre: (i) a possibilidade jurídica processual de se recorrer de decisão interlocutória, através de Agravo de Instrumento, que afasta prescrição, conforme julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça; (ii) ser necessário juízo de retratação, para reformar a decisão agravada proferida nos autos do processo nº
0001588-83.2014.8.08.0024
,
visto que a ação ordinária foi ajuizada 7 (sete) anos após a emissão do atestado de prestação de serviços, o que revela o decurso do prazo prescricional quinquenal.

F
ixados os termos da lide e ultrapassados
seus
pressupostos de admissibilidade, passo aos fundamentos do presente voto.

Na origem, tratam-se os autos de Ação Ordinária de Indenização (processo nº
0001588-83.2014.8.08.0024
)
, proposta pelo Estado do Espírito Santo em face de Urban Engenharia e Arquitetura Ltda – EPP, ora Agravante.

Segundo as razões do Estado do Espírito Santo, a empresa Agravante foi contratada para elaboração de projetos estruturais em concreto armado e de fundações da obra de edifício anexo à sede do MPES, cabendo a uma outra empresa, Blokos Engenharia Ltda, a execução do edifício.

No entanto, a empresa Blokos Engenharia Ltda, ao iniciar a obra, detectou inconsistências nos projetos da Agravante, relativos a falta de informações e detalhes técnicos, bem como incoerência nos dados e contradições às regras da ABNT.

Em suma, das inconsistências dos projetos elaborados pela Agravante, foi necessário readequação d
o
s procedimentos para execução da construção, de modo que exigiu da Administração Públic
a
um gasto no valor de R$ 490.330,90, inicialmente, não previsto.

Na
contestação, em síntese, a empresa Agravante defende
u
a tese preliminar de prescrição, pois os serviços relativos ao contrato firmado entre as presentes partes deu-se em 05/10/2007 e o ingresso da ação, em 16/01/2014, quase 7 (sete anos) após sua conclusão. Ocorrendo, assim, conforme art. 206 do Código Civil, a prescrição quanto a pretensão de ressarcimento do Estado do Espírito Santo.

A decisão agravada,
adotou a teoria da
actio nata
para rejeitar a questão de prescrição suscitada,
por entender que os
supostos danos, que ensejaram o ajuizamento da ação, foram constatados pela Administração Pública a partir dos “relatórios de pendências de projeto”, sendo que o primeiro deles foi efetuado em 25/04/2009.

Ao considerar a data de 25/04/2009 como início do prazo da prescrição de 5 (cinco) anos, a ação (16/01/2014) foi ingressada dentro da previsão permitida.

Irresignada, a Agravante defendeu, no Agravo de Instrumento de Id. nº 1521906,
que não houve ato jurídico, nem mesmo extrajudicial, que tenha impedido, suspendido ou interrompido a prescrição, visto que todas as dúvidas acerca do projeto foram sanadas pelo engenheiro da Agravante.

Assim, a identificação do dano pelo Agravado não merece ser configurada como a data de início para a contagem da prescrição quinquenal,
devendo o
prazo prescricional se iniciar da data de emissão do “Atestado de Prestação de Serviços” (Id. nº 1521912, pág. 28), 7 (sete) anos antes do ingresso da ação originária.

Em Decisão Monocrática de Id. nº 1610096, não conheci do recurso por considerar taxativo o rol do art. 1.015, CPC.

Contudo, tendo os autos retornado, devido a interposição do presente recurso, ao reanalisar suas razões,
considero necessário exercer o juízo de retratação, para
dar provimento
em parte

a
o Agravo Interno, a fim de
conhecer
o recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pel
a
URBAN ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP
,
pelas razões que serão apresentadas a seguir
.

O
recente entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
s REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520
,
em sede de recurso repetitivo
,
admitiu
a interposição do recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que trate sobre hipóteses que não estejam expressamente previstas
do rol do art.
art. 1.015 do CPC/15
.

A Corte Cidadã

firmou a seguinte tese:

“
O rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

(Tema 988 do STJ)

Todavia, quanto a questão propriamente dita de prescrição decidida por interlocutória, a douta Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do REsp 1.738.756/MG, entendeu que:

“
(...)
3- O CPC/2015 colocou fim às discussões que existiam no CPC/73 acerca da existência de conteúdo meritório nas decisões que afastam a alegação de prescrição e de decadência, estabelecendo o art. 487, II, do novo Código, que haverá resolução de mérito quando se decidir sobre a ocorrência da prescrição ou da decadência, o que abrange tanto o reconhecimento, quanto a rejeição da alegação.
4- Embora a ocorrência ou não da prescrição ou da decadência possam ser apreciadas somente na sentença, não há óbice para que essas questões sejam examinadas por intermédio de decisões interlocutórias, hipótese em que caberá agravo de instrumento com base no art. 1.015, II, do CPC/2015, sob pena de formação de coisa julgada material sobre a questão
.
(...)
”
(REsp. nº 1.738.756/MG - Rel. Min. Nancy Andrighi - 3ª T - J. em 19.02.19).

Sendo cabível, portanto, Agravo de Instrumento de decisão interlocutória que versa sobre prescrição, faz-se oportuno o conhecimento do Agravo de Instrumento de Id. nº 1521906, e análise de seu mérito, o qual passo a me manifestar.

Primeiramente, entendo por bem assinalar que não vejo razões para reforma da decisão agravada. Isso porque, diante da análise perfunctória do conteúdo dos autos, coaduno com a teoria da
actio nata
fixada
pelo juízo
a quo
.
Explico.

Em que pese a previsão do art. 189 do Código Civil, na qual determina que “v
iolado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”
,
o
princípio da
actio nata
exige que
“(...
)
o curso do prazo prescricional somente se inici
e
quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências
(...)”
(AgInt no REsp 1829770/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 15/10/2021).

Ao compulsar o instrumento dos autos, noto que, de fato, o Agravado demonstrou ter conhecimento das irregularidades dos projetos da Agravante a partir das trocas de e-mail
s (
Id.
nº 1521912
)
com a empresa Blokos Engenharia Ltda, contratada para executar a obra de acordo com os projetos efetuados pela Recorrente.

No e-mail de 15/04/2009, o engenheiro da empresa Blokos Engenharia Ltda, anexa os relatórios com as pendências identificadas nos projetos feitos pela Agravante e, ainda, evidencia que o faz nos termos da reunião realizada em 07/04/2009.

A meu ver, tais provas são aptas a determinar que o início da contagem do prazo de prescrição, inicia-se em abril/2009, momento no qual se extrai o conhecimento da Administração Pública sobre as irregularidades dos projetos realizados pela Agravante.

Embora
a Recorrente
defenda que o início do prazo prescricional deva se iniciar
d
o “Atestado de Prestação de Serviços” (Id. nº 1521912), devidamente assinado pelo Ministério Público do Espírito Santo,
nele
não
se constata
informações acerca de irregularidades nos projetos.

O que se tem do referido documento é a
descrição dos serviços contratados pelo Estado do Espírito Santo, a serem efetuados pela Agravante.

Destaco, ainda, que
os problemas se iniciaram quando do início da execução das obras,
e o
Poder Público
, sem atuar n
o desempenho
dos respectivos serviços, não poderia ter conhecimento de potenciais danos apenas da análise das informações presentes no “Atestado de Prestação de Serviços”.

Dessa forma, tendo o Estado do Espírito Santo ingressado com a ação em 16/01/2014, esta encontra-se dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados a partir do conhecimento das inconsistências
presentes

n
o serviço da Agravante
datadas de abril/2009
.

A
ssim sendo, à luz das particularidades do caso concreto
,
CONHEÇO
deste recurso,
e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO
, por exercer o juízo de retratação acerca do conteúdo prolatado na Decisão Monocrática de Id. 1610096
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO Nº 5004868-05.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL SÃO LUIZ S/A

AGRAVADO: EDISSANDRA SANTOS DE ALMEIDA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:

AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE
NÃO CONHECEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ART. 1.015 DO CPC⁄2015 –
PRESCRIÇÃO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL – PRESCRIÇÃO – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DO CONHECIMENTO DO DANO –
ACTIO NATA
–
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1)
O
recente entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
s REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520
,
em sede de recurso repetitivo
,
admitiu
a interposição do recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que trate sobre hipóteses que não estejam expressamente previstas
do rol do art.
art. 1.015 do CPC/15
.

2)

“
(...)
Embora a ocorrência ou não da prescrição ou da decadência possam ser apreciadas somente na sentença, não há óbice para que essas questões sejam examinadas por intermédio de decisões interlocutórias, hipótese em que caberá agravo de instrumento com base no art. 1.015, II, do CPC/2015, sob pena de formação de coisa julgada material sobre a questão
.
(...)
”
(REsp. nº 1.738.756/MG - Rel. Min. Nancy Andrighi - 3ª T - J. em 19.02.19).

3) O

princípio da
actio nata
exige que
“(...
)
o curso do prazo prescricional somente se inici
e
quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências
(...)”
(AgInt no REsp 1829770/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 15/10/2021).

4
)
Ao compulsar os autos, o Agravado demonstrou ter conhecimento das irregularidades dos projetos da Agravante a partir das trocas de e-mail
s
com a empresa contratada para executar a obra de acordo com os projetos efetuados pela Recorrente.

5
)
As
provas são aptas a determinar que o início da contagem do prazo de prescrição, inicia-se em abril/2009, momento no qual se extrai o conhecimento da Administração Pública sobre as irregularidades dos projetos realizados pela Agravante.

6
)
Agravo interno conhecido e
parcialmente
provido. Agravo de Instrumento conhecido
.

V
ISTOS
,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
d
ar-
lhe parcial
provimento ao recurso
.

Vitória/ES, em 15 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR